Tribunal: TJMT
Processo: 1043707-26.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043707-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA - CNPJ: 00.840.186/0001-97 (APELADO), GLADISON DIEGO GARCIA - CPF: 300.415.848-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIEGO GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.109.427/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu
parcialmente
a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o marco temporal para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC n. 190/2022.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), reconheceu a validade da exigência do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022, mas modulou os efeitos para afastar a cobrança no exercício de 2022 aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023.

4. A impetrante ajuizou o mandado de segurança dentro do período estabelecido pelo STF, enquadrando-se na modulação prevista na Tese do Tema 1.266, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
"A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 05.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022. Entretanto, aplica-se a modulação de efeitos do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF) aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023, afastando a exigência no exercício de 2022".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF); STF, ADI 7066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 do STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1043707-26.2022.8.11.0041 impetrado por
LISY SOLUÇÕES EM METALURGIA LTDA
, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não se sujeitar à cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS no exercício financeiro de 2022, julgando improcedente o pedido de restituição dos valores recolhidos.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a legalidade da cobrança do DIFAL ainda no exercício de 2022, invocando o julgamento das
ADIs
7066, 7070 e 7078 pelo STF, segundo entendimento de que a LC 190/2022 estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, sem aplicação da anterioridade anual.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para assegurar a cobrança do ICMS DIFAL a partir de 05.4.2022.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
333407395
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (Id.
344608388
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1043707-26.2022.8.11.0041 impetrado por
LISY SOLUÇÕES EM METALURGIA LTDA
, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não se sujeitar à cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS no exercício financeiro de 2022, julgando improcedente o pedido de restituição dos valores recolhidos.

Pois bem.

De início, saliento que não se configura hipótese de sobrestamento do feito, porquanto o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), fixando teses definitivas sobre a matéria.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se indispensável traçar um panorama da evolução jurisprudencial sobre a cobrança do ICMS-DIFAL, especialmente à luz do recente julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), que consolidou a questão.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto com repercussão geral, do RE n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a seguinte tese no Tema n. 1.093:
"a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais"
.

Naquela ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a cobrança seria indevida até a edição de lei complementar, ressalvando as ações judiciais em curso até a data do julgamento (24.2.2021).

Em resposta, foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05.1.2022, que alterou a Lei Kandir para estabelecer as normas gerais exigidas. Surgiu, então, nova controvérsia acerca da observância dos princípios da anterioridade tributária (anual e nonagesimal) para a produção de efeitos da novel legislação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADI's
7.066, 7.070 e 7.078, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, que estabeleceu a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

Com isso, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do DIFAL seria legítima a partir de 05.4.2022.

Contudo, o julgamento recente do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF) trouxe importante modulação de efeitos que impacta diretamente o presente caso. Ao apreciar o recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as seguintes teses:

"I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS -- DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

Nesse sentido, a Tese III representa significativa modulação de efeitos que protege os contribuintes que, diante da insegurança jurídica então vigente, buscaram o Poder Judiciário para questionar a cobrança do DIFAL. O Supremo Tribunal Federal, sensível à situação de incerteza normativa que permeou o exercício de 2022, estabeleceu que aqueles que ajuizaram ação até
29.11.2023
(data do julgamento da ADI 7.066) não podem ser compelidos ao recolhimento do tributo referente àquele exercício.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em
12.11.2022
, portanto antes da data limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal (29.11.2023).

Assim, aplica-se integralmente a modulação de efeitos prevista na Tese III do Tema 1.266, de modo que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação à impetrante.

Portanto, a sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), razão pela qual o recurso do Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e
RATIFICO
a sentença em sede de remessa necessária.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026